Tribunal: STF
Processo: ARE 1531645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Serviço Social do Comércio - SESC, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: COTA PATRONAL E TERCEIROS. ILEGITIMIDADE DE TERCEIROS. ADICIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-ACIDENTE/DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 



    I - Nas ações em que se discute a inexigibilidade da contribuição a terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. 



    II - A despeito de apenas o SEBRAE apresentar recurso sobre o tema, tem-se que a legitimidade é um das condições da ação, e como tal pode ser analisada a qualquer tempo, mesmo de ofício. Ilegitimidade do SESC, SEBRAE , FNDE, SENAC e INCRA. 



    III - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas à primeira quinzena do auxílio-doença/acidente, ao aviso prévio indenizado e ao terço constitucional de férias revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária patronal na espécie.



    IV - Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal e o trânsito em julgado, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG. 



    V - Observe-se a impossibilidade de compensação do indébito com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, na medida em que há previsão expressa o artigo 26, da Lei 11.457/07 de ser inaplicável às contribuições previdenciárias o artigo 74, da Lei nº 9.430/96. 



    VI - Observe-se que a compensação se dará administrativamente, incumbindo à administração fazendária a conferência dos créditos referentes aos valores efetivamente recolhidos mediante encontro de contas com os débitos a serem apresentados pelo contribuinte, não se tratando, portanto, de ato unilateral e genérico do contribuinte como faz crer a União. 



    VII - Apelação do SEBRAE provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Ilegitimidade passiva do INCRA, FNDE, SESC e SENAC reconhecida de ofício. Prejudicadas as apelações do SESC e SENAC. Apelação da União desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 240 da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta que “a Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc não se submete ao art. 195 do texto constitucional e tampouco aos parâmetros estabelecidos pela Lei no 8.212/91, que remete diretamente à Seguridade Social.” (eDOC 34, p. 9) 



    Ao final requer o provimento do apelo extremo “para reformar o v. acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mantendo-se a incidência da Contribuição Social de Terceiro destinada ao Sesc sobre os valores pagos a título de auxílio-doença/acidente e terço constitucional de férias, em razão de sua natureza jurídica e consequente base de cálculo ampliada, nos termos do art. 240 do texto constitucional.” (eDOC 34, p. 12) 



    Posteriormente, a Turma de origem exerceu o juízo de retratação, reconhecendo a incidência da contribuição previdenciária em relação ao terço constitucional de férias (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observa-se que o STF já rejeitou a repercussão geral das questões alusivas à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do auxílio-doença (Tema 482), bem como sobre as verbas pagas título de aviso prévio indenizado (Tema 759).



    Confiram-se, a propósito, as ementas dos referidos julgados:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.” (RE 611.505-RG, Rel. Min. Ayres Britto; Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.102014)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 745.901-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.09.2014 )



    No que tange às demais verbas, constata-se que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Neste sentido, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília,3131 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente